Tribunal: STJ
Processo: 0341090-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 1033390 - SP (2025/0341090-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ALESSANDRO ANTONIO PICHIRILO (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. HC
IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, receberos embargos de
declaração como agravo regimental, ao qual negar provimento, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50643176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d39b6654-4180-48a8-829b-2225fdc371fe

Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50643176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d39b6654-4180-48a8-829b-2225fdc371fe

EDcl no HABEAS CORPUS No 1033390 - SP (2025/0341090-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ALESSANDRO ANTONIO PICHIRILO (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. HC
IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.

RELATÓRIO
apresenta embargos de
ALESSANDRO ANTÔNIO PICHIRILO
declaração contra decisão de fls. 151-153, na qual indeferi liminarmente o habeas
corpus, por ser substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA50643158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:20
Código de Controle do Documento: ede1b01d-9f40-4101-b0fd-489eb652cbd9

A defesa indica precedente desta Corte de Justiça em que o habeas
corpus foi conhecido mesmo após o trânsito em julgado da condenação.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração ou a
reconsideração do
anteriormente proferido, para que seja concedida a
decisum
ordem de habeas corpus.
VOTO
De início, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas, converto estes embargos de declaração em agravo
regimental, pois a pretensão recursal consiste na reforma da decisão em ponto
sobre o qual não há contradição, omissão ou obscuridade. Oportunamente: EDcl no
RHC n. 89.837/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
23/4/2019
30/4/2019
Ressalto que, segundo a orientação deste Superior Tribunal, “O agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada
pelos próprios fundamentos” (AgRg no HC n. 832.882/RS, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
).
27/6/2024
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que a
.
decisão deve ser mantida
No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da
apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou
provimento ao recurso defensivo, para manter a condenação do paciente.
No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do
TJSP e nos assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão
da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na
origem. Na sequência, interpôs agravo em recurso especial (EAREsp n. 2.350.394
/SP), que não foi conhecido por esta Corte. O acórdão transitou em julgado em
.
22/5/2025
Este habeas corpus foi impetrado em 8/9/2025.
Documento eletrônico VDA50643158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:20
Código de Controle do Documento: ede1b01d-9f40-4101-b0fd-489eb652cbd9

Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste
,
mandamus
.
impetrado após o trânsito em julgado da condenação
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
próprios julgados
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas
corpus.
Ilustrativamente:
[...] 2. Revela-se inadequada a impetração habeas corpus nesta
Corte para impugnar suas próprias decisões, conforme ressai da
competência constitucional atribuída ao Superior Tribunal de
Justiça no art. 105 da Carta da República.
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC 349.195/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe de
, grifei)
Fonseca
27/10/2016

Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
,
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel.
AgRg no HC n. 805.183/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão
criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes
. É uma situação diversa da que se
pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse
encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas
corpus substitutivo" (
, Rel. Ministro Sebastião Reis
AgRg no HC n. 905.233/SP
Júnior, 6a T., julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
À vista do exposto, recebo os embargos de declaração como agravo
.
regimental, a fim de negar-lhe provimento
Documento eletrônico VDA50643158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:20
Código de Controle do Documento: ede1b01d-9f40-4101-b0fd-489eb652cbd9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0341090-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.033.390 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00186069220148260032 186069220148260032
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SÉRGIO SOARES DOS REIS
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALESSANDRO ANTONIO PICHIRILO (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO FLAVIO MENDES
CORRÉU
: RAULINO PASSOS LANDIM
CORRÉU
: MARIO JORGE FERNANDES RODRIGUES
CORRÉU
: JOAO BENEDITO DA SILVA FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALESSANDRO ANTONIO PICHIRILO (PRESO)
ADVOGADO
: SÉRGIO SOARES DOS REIS - SP322240
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como
agravo regimental, ao qual negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449980548449302@
2025/0341090-3 - HC 1033390 Petição : 2025/0084807-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50570371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:47:42
Código de Controle do Documento: C172DF2B-A4BE-4BAD-9AC5-12054A443564